Tribunal: TJBA
Processo: 8007519-89.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007519-89.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MILLYMEL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
DANILO BORGES RAMOS, MURILO BRANDAO SALES

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO. REAJUSTE ETÁRIO DE PLANO DE SAÚDE
COLETIVO POR ADESÃO.
EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL.
IMPROCEDÊNCIA
. PRELIMINAR
DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
AGITADA PELO APELADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES.
ACOLH
MENTO
. RECURSO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DE MÉRITO
DO COMANDO SENTENCIAL
. REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINAR ACOLHIDA.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. Acolhe-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que é condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que o recorrente, ao manifestar seu inconformismo com a decisão impugnada, ataque especificamente os fundamentos por ela adotados. Aplicação analógica da Súmula 182, do STJ.

2. A dialeticidade é requisito intrínseco do recurso, sendo certo que a mera reiteração dos requerimentos expostos na peça isagógica torna o Apelo manifestamente inadmissível, por violação ao referido princípio processual.

3. Forçoso o acolhimento da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade agitada pelo apelado em sede de contrarrazões, restando despiciendo adentrar-se no
meritum causae
do Apelo interposto.
PRELIMINAR ACOLHIDA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8007519-89.2021.8.05.0113
, em que figuram, como apelante,
MILLYMEL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS LTDA
e
WANDERLEY FRAGA DE FARIA FILHO
, e, como apelado,
BRADESCO SAÚDE S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
acolher a preliminar
de ofensa ao princípio da dialeticidade agitada pelo apelado BRADESCO SAÚDE S/A em sede de contrarrazões, e

NÃO CONHECER
da Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator